Tribunal: TJES
Processo: 5011176-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Cooperativa
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011176-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE EUNICE WEAVER DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FEDERACAO DAS SOCIEDADES EUNICE WEAVER

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011176-23.2022.8.08.0000

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. NATUREZA PRECÁRIA DO PROVIMENTO COMBATIDO. DESCABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do TJES que não conheceu de Recurso Especial, sob o fundamento de que o
decisum
recorrido tinha caráter precário e não exauria as instâncias ordinárias, conforme artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a interposição de Recurso Especial contra Decisão que deferiu antecipação de tutela, sendo esta de natureza precária e passível de modificação.

3. Analisa-se ainda a adequação da via eleita pela parte Recorrente ao interpor Agravo Interno contra a Decisão que inadmitiu o Recurso Especial.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, não é cabível Recurso Extraordinário ou Especial contra Decisão de caráter provisório, como a que concede antecipação de tutela, aplicando-se o entendimento da Súmula 735/STF.

4. Ademais, o Agravo Interno não se mostra adequado para impugnar decisão que inadmitiu Recurso Especial, sendo cabível o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. A interposição equivocada do Agravo Interno configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal.

5. Dessa forma, a ausência de recurso cabível leva ao não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: “Não é cabível Recurso Especial contra Decisão de natureza precária, tal como a que defere antecipação de tutela. O Agravo Interno não é a via adequada para impugnar Decisão que inadmite Recurso Especial, configurando erro grosseiro.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, art. 105, III; Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 735; STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011176-23.2022.8.08.0000

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA PRECÁRIA DO PROVIMENTO COMBATIDO. DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do TJES que não conheceu de Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que o
decisum
recorrido tinha caráter precário e não exauria as instâncias ordinárias, conforme artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a interposição de Recurso Extraordinário contra Decisão que deferiu antecipação de tutela, sendo esta de natureza precária e passível de modificação.

3. Analisa-se ainda a adequação da via eleita pela parte Recorrente ao interpor Agravo Interno contra a Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal, não é cabível Recurso Extraordinário ou Especial contra Decisão de caráter provisório, como a que concede antecipação de tutela, aplicando-se o entendimento da Súmula 735/STF.

4. Ademais, o Agravo Interno não se mostra adequado para impugnar decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, sendo cabível o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC. A interposição equivocada do Agravo Interno configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação da fungibilidade recursal.

5. Dessa forma, a ausência de recurso cabível leva ao não conhecimento do Agravo Interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: “Não é cabível Recurso Extraordinário contra Decisão de natureza precária, tal como a que defere antecipação de tutela. O Agravo Interno não é a via adequada para impugnar Decisão que inadmite Recurso Extraordinário, configurando erro grosseiro.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, art. 102, III; Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 735; STF, ARE 1325131 AgR, Relator: LUIZ FUX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011176-23.2022.8.08.0000

VOTO

SOCIEDADE EUNICE WEAVER DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 9417670), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8657935), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que
não conheceu
do
RECURSO ESPECIAL
(id. 4960957), nos termos do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil
, diante da precariedade do provimento combatido.

Irresignada, a Recorrente pugna pelo processamento do Apelo Nobre de id. 4960957, sob o argumento de que a Decisão concessiva da antecipação de tutela envolveu análise substancial de questões de direito, que transcendem o caráter provisório da medida.

A
Decisão
objurgada encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO

SOCIEDADE EUNICE WEAVER DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 4960957), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 4707409), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado contra
FEDERAÇÃO EUNICE WEAVER
, a fim manter a
DECISÃO
prolatada nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
(Processo nº 5027951-41.2022.8.08.0024), cujo
decisum

“deferiu em parte a antecipação da tutela, apenas para determinar o afastamento imediato da diretoria nomeada pelo Ministério Público na Associação requerida, nos autos do Processo Administrativo n.º 2016.0028.1988-45.”

O referido Acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INDICAÇÃO DE DIRETORIA PROVISÓRIA DE ASSOCIAÇÃO. ATUAÇÃO UNICAMENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGALIDADE. RESERVA DE JURISDIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem a agravada ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo visando desconstituir a diretoria nomeada pelo Ministério Público Estadual em procedimento administrativo. 2. Os fatos narrados e documentos acostados a este instrumento evidenciam que a atuação da Promotoria de Justiça no caso parece ter extrapolado os limites constitucionais e legais ao nomear administrador diretamente, sem sequer submeter, ainda que a posteriori, a questão ao Poder Judiciário. 3. Há fortes indícios de que o ato está eivado de ilegalidade por inobservância do disposto no Decreto-Lei 41/1966 e no artigo 49 do Código Civil. 4. Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

(
TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011176-23.2022.8.08.0000, Relator(a): Desembargador(a) EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/04/2023).

Irresignada, a Recorrente aduz violação aos artigos 141, 371, 337, inciso XI, 373, inciso II, 485, inciso VI, e 489, inciso II e §1°, inciso IV, e 492, do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 884 e 2.031, do Código Civil, sob os argumentos seguintes: I - omissão do Acórdão acerca de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada; II - inobservância à perda do objeto do pedido de afastamento da diretoria indicada pelo Ministério Público Estadual; III - ilegitimidade do polo ativo da demanda.

Contrarrazões manifestadas pela Recorrida, pelo desprovimento recursal (id. 5367526).

Manifestação do Ministério Público Estadual, pela manutenção do Acórdão objurgado (id. 6629044).

Na espécie, verifica-se, de plano, que o Apelo Nobre não comporta admissibilidade, haja vista impugnar Decisão concessiva de antecipação de tutela.

Com efeito, o provimento combatido possui natureza precária, cuja reversão é possível a qualquer tempo, e demanda posterior ratificação por decisão de caráter definitivo.

Logo, o Acórdão objurgado não pode ser considerado causa decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, conforme preconiza o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal.

Dessa forma, incide a Súmula nº 735, do Excelso Supremo Tribunal Federal, dispondo que
“Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”
.

Nesse sentido:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA REQUERIDA. SÚMULA 7/STJ E 735 /STF. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é incabível o recurso especial que tem por objeto decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a exemplo das que examinam pedidos de liminar ou antecipação da tutela. Aplica-se, por analogia, a ratio decidendi dos precedentes que deram origem à Súmula n. 735/STF. [...].

(
STJ
, AgInt no AREsp 1740126/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021).

Por conseguinte, diante do referido vício, ressai impossibilitada a análise acerca da irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito, a Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial (id. 4960957), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011176-23.2022.8.08.0000

VOTO

SOCIEDADE EUNICE WEAVER DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 9417671), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8657935), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que
não conheceu
do
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 4960957), nos termos do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil
, diante da precariedade do provimento combatido.

Irresignada, a Recorrente pugna pelo processamento do Apelo Extremo de id. 4960957, sob o argumento de que a Decisão concessiva da antecipação de tutela envolveu análise substancial de questões de direito que transcendem o caráter provisório da medida.

A
Decisão
objurgada encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO

SOCIEDADE EUNICE WEAVER DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 4960977), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 4707409), proferido pela
Egrégia Primeira Câmara Cível
, que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado contra
FEDERAÇÃO EUNICE WEAVER
, a fim manter a
DECISÃO
prolatada nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
(Processo nº 5027951-41.2022.8.08.0024), cujo decisum
“deferiu em parte a antecipação da tutela, apenas para determinar o afastamento imediato da diretoria nomeada pelo Ministério Público na Associação requerida, nos autos do Processo Administrativo n.º 2016.0028.1988-45.”

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA FISCAL. NATUREZA CONFISCATÓRIA. VALOR SUPERIOR A 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STF, as multas fiscais podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

2. No que concerne ao Auto de Infração n. 5.050.611-1, o imposto equivale a R$ 124.332,92 (cento e vinte e quatro mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), ao passo que a multa está quantificada em R$ 219.411,00 (duzentos e dezenove mil quatrocentos e onze reais), ou seja, 176,47% (cento e setenta e seis vírgula quarenta e sete por cento) do valor da obrigação principal.

3. A multa, portanto, revela-se confiscatória nos termos da jurisprudência do STF, devendo a exigibilidade do valor que supera 100% (cem por cento) do imposto permanecer suspensa, ainda que sem garantia, até o julgamento da ação ou revisão administrativa da penalidade.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TJES
, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000592-91.2022.8.08.0000, Relator(a): Desembargador(a) JANETE VARGAS SIMÕES, Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 02/08/2022)

Irresignada, a Recorrente aduz violação aos artigos 127 e 129, inciso III, da Constituição Federal, diante da legalidade da atuação do Ministério Público Estadual ao nomear diretoria provisória para a Recorrente.

Contrarrazões manifestadas pela Recorrida, pelo desprovimento recursal (id. 5367526).

Manifestação do Ministério Público Estadual, pela manutenção do Acórdão objurgado (id. 6629044).

Na espécie, verifica-se, de plano, que o Apelo Extremo não comporta admissibilidade, haja vista impugnar Decisão concessiva de antecipação de tutela.

Com efeito, o provimento combatido possui natureza precária, cuja reversão é possível a qualquer tempo, e demanda posterior ratificação por Decisão de caráter definitivo.

Logo, o Acórdão objurgado não pode ser considerado causa decidida em única ou última instância, conforme preconiza o artigo 102, inciso III, da Constituição Federal.

Dessa forma, incide a Súmula nº 735, do Excelso Supremo Tribunal Federal, segundo a qual,
“Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”
.

Nesse sentido:

EMENTA
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ACÓRDÃO QUE DEFERE LIMINAR – ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE – MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO “FUMUS BONI JURIS” E DO “PERICULUM IN MORA” – INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

–
Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios – precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do “periculum in mora” e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada – não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República
. Precedentes.

(
STF
, ARE 1082469 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Por conseguinte, ressai impossibilitada a análise da irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

SÚMULA 04
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC)
[§2º do art. 1.030 do CPC/15],
sendo incabível o agravo de que trata o art 544 do CPC
[art. 1.042 do CPC/15].

Com efeito, a Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Extraordinário (id. 4960977), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Extremo é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Excelso Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(
STF,
ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para não conhecer do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator

Acompanho a relatoria.

Sessão do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido não conhecer do recurso,
com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.